Tribunal: TJBA
Processo: 0387765-98.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0387765-98.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO CUNHA DAMASCENO e outros (2)

Advogado(s)
:
MILENA SILVA CALAZANS, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: BNI BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ART. 85, § 11 DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EQUIPARA-SE AO DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DEVIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO AJUSTADA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, fixou tese no sentido de que "os honorários sucumbenciais recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, são devidos quando houver o desprovimento do recurso ou sua não admissão".

3. O não conhecimento do recurso por deserção equipara-se ao desprovimento para fins de aplicação do art. 85, § 11 do CPC, autorizando a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

4. Configurada omissão na decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção e deixou de majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte recorrida.

5. Embargos de declaração acolhidos. Decisão ajustada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível de número 0387765-98.2012.8.05.0001, em que figura como Embargantes REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e BNI BÁLTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e como Embargados CARLOS ALBERTO CUNHA DAMASCENO, VICTOR VINHAL PEREIRA e MARLENE SOARES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos modificativos
, nos termos do voto da Relatora.